Tribunal: TJBA
Processo: 8193763-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8193763-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SELMA SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA SAPUCAIA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA QUE DEMONSTRA A ABERTURA DE CONTA E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE NOVO CRÉDITO. DISCRICIONARIEDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Selma Santos Borges contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, mantendo a cobrança discutida e afastando o dever de indenizar, com condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve irregularidade na cobrança do débito e na conduta da instituição financeira, apta a ensejar a declaração de inexistência da dívida; (ii) saber se a restrição no relacionamento bancário decorrente da política interna de concessão de crédito configura ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, pois a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, inexistindo elementos nos autos aptos a afastar o benefício.
4. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as razões da apelação apresentam argumentos relacionados à alegada cobrança indevida e à ocorrência de dano moral, demonstrando inconformismo com os fundamentos da sentença.
5. A documentação juntada aos autos comprova a existência de relação contratual entre as partes, bem como a utilização de serviços bancários e a renegociação de débito anteriormente constituído.
6. A concessão ou renovação de limite de crédito constitui faculdade da instituição financeira, sujeita à análise de risco e a critérios internos, não havendo direito subjetivo do cliente à concessão de crédito.
7. A eventual restrição interna decorrente de política de gestão de risco não configura ato ilícito, tampouco falha na prestação do serviço bancário, ausente prova de negativação indevida em cadastros de inadimplentes.
8. Não tendo a autora demonstrado a inexistência do débito ou qualquer irregularidade na conduta da instituição financeira, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, afastando-se a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “A concessão ou renovação de crédito constitui faculdade da instituição financeira, sujeita a critérios internos de análise de risco. A restrição interna de crédito, desacompanhada de negativação indevida ou de prova de conduta ilícita, não configura falha na prestação do serviço nem gera direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º; 99, § 3º; 373, I; 487, I; 1.010, II e III; 85, § 11. CC, arts. 186; 188, I; 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8053096-09.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 02.09.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5008928-46.2021.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível.
TJRO, Apelação Cível nº 7015005-24.2018.8.22.0001, j. 03.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8193763-69.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SELMA SANTOS BORGES
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator